Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-32.2008.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-32.2008.8.14.0050

APELANTE: MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO.

SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a Apelante possui ou não direito líquido e certo a mudança de nível, correspondente a nova habilitação, dentro da carreira do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia;

2. Com efeito, na progressão funcional sendo comprovada a nova habilitação, a mudança de nível é automática, e o servidor é deslocado de um nível para outro dentro da mesma carreira, consoante dispõe a Lei Municipal nº 478/01 que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia;

3. Na hipótese dos autos, extrai-se que a recorrente é professora titular de cago efetivo do Município de Santana do Araguaia, com ingresso mediante Concurso Público, para carreira de nível médio, trabalhando atualmente com Turma de 1ª série do ensino fundamental, e concluiu curso de Formação de Professores que lhe conferiu o título de Licenciatura Plena em Magistério do Pré-Escolar e 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental, preenchendo, portanto, os requisitos dispostos na lei de regência;

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/06 a 04/07/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
que denegou a segurança pleiteada.

Em sua inicial a impetrante narrou que é professora titular do cargo efetivo com ingresso mediante Concurso Público para carreira de nível médio. Informou que concluiu Curso de Formação que lhe conferiu o título de Licenciatura Plena em Magistério do Pré-Escolar e 1ª e 4ª série do Ensino Fundamental.

Aduziu que a mudança de nível deve obedecer ao disposto na Lei Municipal nº 478/01, que deixaria claro ser automática a alteração dentro da própria carreira, não havendo o que se falar em mudança de carreira, e sim, valorização dos professores em reconhecimento da sua nova habilitação, não havendo, portanto, ofensa a exigência constitucional de prévio concurso público para provimento dos cargos.

Defendeu ter direito amparado pela Lei nº 9.394/96 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, daí porque pugnou a concessão da segurança para que fosse efetivada a mudança de nível, correspondente à nova habilitação, dentro da carreira, e seus respectivos reflexos salariais.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada. (id nº 7980979 - Pág. 1/4)

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Na esfera federal, a Lei 8.745/93, alterada pelas. Leis 9.849/99 e 10.667/03, disciplinam as situações excepcionais da regra constitucional sobre a prescindibilidade do concurso. Em nenhuma das citadas normas se amolda à situação da impetrante.

Nada obstante a citada legislação de diretrizes da educação e a Lei Municipal 479/2001, permitindo, em tese, a progressão vertical, parece nebulosa, já que a todos os níveis correspondem a necessidade de concurso. Como, então, permitir a progressão prescindindo-se do certame? Na situação, em controle difuso de constitucionalidade, compreendo que as legislações citadas são contrárias à norma magna.

Pelo exposto, não vislumbrando direito líquido e certo na alteração de nível da impetrante perante a municipalidade, já que configuraria ofensa ao art. 37, II da CF/88 (princípio do concurso público), JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fl. 02/12, DENEGANDO A SEGURANÇA pleiteada.

Inconformada com os termos decisórios,
o recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

7980983 - Pág. 2)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente argumenta que o pleito da impetrante não enseja desrespeitar a regra constitucional do concurso público, pois, pretende a mudança de nível e não mudança de cargo.

Defende que o pedido autoral encontra cristalino amparo na Constituição Federal, e na Lei Municipal nº 478/2001, que dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de carreira do Magistério Público Municipal, com previsão em seu art. 3.

Aponta que a progressão na carreira ocorre em duas vertentes, quais sejam: horizontal e vertical. Estando esta visão em plena sintonia com a previsão da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Destaca que a legislação municipal estabelece níveis de habilitação para o cargo de professor, em suas respectivas carreiras, deixando expressa a mudança de nível automática, dentro da carreira, correspondendo apenas a valorização do profissional o reconhecimento da nova habilitação.

Pontua que na mesma linha a Lei Orgânica do Município de Santana do Araguaia cuida da valorização do profissional da área de educação, inclusive fazendo alusão ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público de Santana do Araguaia, nos termos do art. 127, inciso V.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença determinando que o Apelado proceda a mudança de nível da Apelante.

O Juízo singular recebeu a apelação duplo efeito. (id nº 7980984 - Pág. 2)

O Município de Santana do Araguaia apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 7980985 - Pág. 1/8)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (
id nº 7980990 - Pág. 1/9)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Helena Percila Dornelles, contudo, em razão da sua aposentadoria os autos foram distribuídos a minha relatoria. (id nº 7980991 - Pág. 2)

Determinei a intimação do Município Apelado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informasse se a Lei Municipal nº 478/01 ainda estaria em vigor, e em caso positivo,

procedesse a juntada de cópia integral da referida norma. (id nº 7980991 - Pág. 2)

Em petição simples o
Parquet
se manifestou nos autos requerendo que a parte autora fosse intimada para que informasse interesse no feito, tendo em vista que o pleito transcorreu por mais de 10 (dez) anos sem manifestação da parte. (id nº 7980991 - Pág. 2)

A parte autora se manifestou informando interesse no feito. (id nº 7980998 - Pág. 2)

Em redistribuição o processo foi remetido a Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que determinou nova redistribuição em razão da minha prevenção nos autos. (id nº 8034164 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal verificar se a Apelante possui ou não direito líquido e certo a mudança de nível, correspondente a nova habilitação, dentro da carreira do Magistério Público Municipal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ao analisar o tema do direito líquido e certo em Mandado de Segurança, o eminente jurista Hely Lopes de Meireles, na obra Mandado de Segurança; 30ª edição; ED. Malheiros; p. 38, leciona o seguinte:

“
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”

E cont
inua o renomado autor:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”.

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

A progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual de sua Carreira Funcional.

Cargo público compreende o conjunto de atribuições, expressando unidades de competência cometida a um agente, criado por lei, com denominação própria e número certo, retribuído por pessoa jurídica de direito público, cujo regime de trabalho pode ser estatutário ou institucional.

O di
reito à progressão funcional requerido pela Apelante, é oriundo de previsão legal, disposta na Lei Municipal nº 478/01 que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 3 º A carreira do magistério Público Municipal tem como princípios básicos:

(...)

III – a progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas.

Art. 6° Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de Professor, são:

Nível Especial 1-formação em nível médio, na modalidade normal;

Nível 1 - forma ac em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

Nível 2-formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas.

§ 1º A mudança de nível é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação.

§ 2º O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

Com efeito, na progressão funcional sendo comprovada a nova habilitação, a mudança de nível é automática, e o servidor é deslocado de um nível para outro dentro da mesma carreira.

No caso, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há que se falar em inconstitucionalidade.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Na hipótese dos autos, extrai-se que a recorrente é professora titular de cago efetivo do Município de Santana do Araguaia, com ingresso mediante Concurso Público, para carreira de nível médio, trabalhando atualmente com Turma de 1ª série do ensino fundamental, e concluiu curso de Formação de Professores que lhe conferiu o título de Licenciatura Plena em Magistério do Pré-Escolar e 1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental.

Assim, é possível aferir que preenche os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Destarte, como é de conhecimento comum, já assentou esta Colenda Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Na mesma linha, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO
"condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Colenda Turma em caso análogo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME” (Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

(4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Logo, merece reforma a sentença, eis que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça a servidora de ser beneficiária, posto ter satisfeito as exigências legais, estando a sentença em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe provimento
,
para reformar a sentença, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022